Tribunal: TJES
Processo: 0000505-90.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000505-90.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SONIA DOS SANTOS MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000505-90.2023.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SONIA DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGOS
147 E 147-B,
E

ARTIGO
129, §9°, DO CÓDIGO PENAL
, E
ARTIGO
21 DO DECRETO LEI N° 3.688/41, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
R
EDUÇÃO DA PEN
A
-BASE – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor da acusada, conforme verificado nas precisas declarações das vítimas, demonstrando plena convicção quanto à sua participação nos delitos descritos na exordial acusatória, além da farta prova da materialidade delitiva, restando inviável o pleito absolutório formulado pela defesa. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000505-90.2023.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SONIA DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SONIA DOS SANTOS MACHADO
em face da r. sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 147-B, ambos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto Lei n° 3.688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal (contra a vítima Delza) e 129, §9°, do Código Penal (contra a vítima Luís), a uma pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de novembro de 2022, a denunciada, agrediu as vítimas Luís Felipe Machado e Delza dos Santos Machado. Segundo restou apurado, Sônia é filha de Delza e tia de Luís Felipe, e reside no quintal da casa das vítimas, que a convivência sempre foi muito tumultuada pelo comportamento agressivo da acusada.

Consta do relato da vítima que a denunciada tem proferido ameaças, xingamentos, humilhação a seu respeito, sem nenhum motivo aparente. Delza relata que já registrou boletins de ocorrência em desfavor de Sônia, que a denunciada já agrediu a genitora com empurrões, e que a mesma só não se machucou mais pois Luis Felipe intercedeu em sua defesa.

Consta ainda que Sônia ameaçou a vítima dizendo: “Você merece uma pedrada na sua cara, se eu pudesse eu te dava uma pedrada agora".

Tem-se ainda, que no dia do fato a denunciada novamente foi até o portão da residência de Delza para xingá-la, e quando a vítima saiu de casa para levar o lixo até a calçada, ao retornar viu a mesma com um cabo de vassoura nas mãos, agredindo Luís Felipe.

Consta ainda, que a vítima Delza dos Santos Machado é uma senhora idosa de 78 anos a época dos fatos.”

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição ante a alegada ausência e provas para absolvição. Por fim, requer a redução da pena-base imposta e a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opina pelo improvimento do recurso.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada através de boletim unificado e pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 22.

A ré permaneceu revel, tendo sido decretada sua revelia.

Ouvidas em juízo, as vítimas Delza dos Santos Machado e Luiz Felipe Machado, disseram, respectivamente,
in verbis
:

“
(...) que Sônia fez a casa no quintal da depoente do jeito que ela quis, que a depoente não teve mais paz em sua vida após Sônia começar a morar em seu quintal; que a depoente saiu de sua residência porque Sônia a expulsou de sua casa; que Sônia disse que aquilo tudo era dela; que a depoente já fez uma queixa contra Sônia, mas depois tirou a queixa achando que Sônia ia melhorar; que Sônia ficou ainda pior; que Sônia discutia e xingava a depoente; que a depoente ficava quieta porque se dissesse algo Sônia a mataria; que um dia a depoente estava cozinhando e Sônia chegou dizendo que a depoente estava falando mal dela na rua; que Sônia começou a agredir e empurrar a depoente; que a depoente estava tentando se defender; que o neto da depoente tentou conversar com Sônia; que Sônia retornou no dia seguinte e agrediu o neto da depoente com um cabo de vassoura; que a depoente viu os fatos; que a depoente foi na delegacia e contou tudo que Sônia fazia com a depoente; que Sônia xinga a depoente de cachorra, safada, vagabunda etc, que isso começou quando Sônia construiu a casa no quintal da depoente; que a casa foi construída há mais de 20 anos; que na data dos fatos Luís foi conversando com Sônia e a levando para o portão, que Sônia ficou com raiva e no dia seguinte pegou um cabo de vassoura e agrediu Luis Felipe; que Sônia ameaçou jogar uma pedra na cabeça da depoente; que a relação da depoente com Sônia sempre foi ruim, desde quando Sônia era criança; que Sônia expulsou a depoente de casa, dizendo que aquilo tudo era dela; que foi a depoente quem comprou a casa; que Luis Felipe está residindo com a depoente na casa que a depoente alugou. [...]”

“
(
...
)
Que é sobrinho de Sônia; que ouviu Sônia ameaçar sua avó; que o depoente estava dormindo quando ouviu a avó gritando ‘sai de perto de mim, sai de perto de mim’; que quando o depoente saiu viu Sônia segurando o pescoço de Delza na parede; que o depoente separou e foi chamando Sônia para sair; que chamaram a polícia; que o depoente foi no hospital e foi no corpo de delito; que viu Sônia empurrar Delza na parede; que Sônia ameaça a avó do depoente direto; que na data dos fatos Sônia passou dos limites; que Sônia agrediu o depoente com vassouradas e socos; que essa discussão delas é antiga, que parece que Sônia não gosta da própria mãe; que o depoente e Delza saíram de casa para fugir de Sônia; que o depoente deseja que Sônia não o agrida ou agrida sua avó [...]”.

Analisando o conteúdo probatório coligido nos autos, através da prova oral e da materialidade contida no caderno digitalizado, resta patente a viabilidade da tese acusatória, com a demonstração inequívoca das agressões e ameaças proferidas pela ré em desfavor das vítimas.

Ademais, no caso das ameaças, em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou as vítimas, que temem por sua segurança física, inclusive com perseguição nos termos do artigo 147-B, do Estatuto Repressivo, conforme asseverado em juízo.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação da acusada deve ser mantida nos exatos termos do édito condenatório.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Adiante, inviável a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, eis que a ré ostenta vetores negativos na primeira fase da aplicação penal, tais como sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que à luz da jurisprudência desta Corte, impedem o acolhimento do pleito defensivo.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“a fixação da pena-base acima do mínimo legal não se mostra exacerbada e guarda nexo de proporcionalidade com os crimes praticados e a gravidade das condutas, bem como, respeitou os critérios judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal, como também, os elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em reforma da sentenç
a
”.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.